Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. ANIMAL DOMÉSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à Autora: "a) a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (Súmulas 54 e 362 do STJ). b) a quantia de R$ 5.930,59 (cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), a título de reparação de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63722376). Custas e preparo recolhidos (ID 64144016).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, posto que requereu "a produção de de provas testemunhais, documentais e ofício ao Condomínio Solar de Brasília para identificar e colher depoimentos dos funcionários presentes na portaria no dia do incidente, contudo o magistrado indeferiu tal pedido sem justificativa sólida". Argumenta que a produção de provas era fundamental para comprovar a ausência de omissão de socorro e que a negativa de instrução probatória violou princípios constitucionais e processuais. No mérito, aduz "a dinâmica do acidente não foi amplamente compreendida pelo Magistrado, mormente porque, na peça contestatória o Recorrente não “justificou” que o acidente foi ocasionado pela falta de visibilidade da via já que era noite, ao contrário, foi ponderado que o animal entrou abruptamente na pista logo em frente ao seu veículo". Esclarece que o animal, sem coleira, ingressou correndo na pista de rolamento do condomínio, a qual tem alta circulação de trânsito de veículos, e ante a proximidade inequívoca, foi impossível evitar o acidente diante da conduta imprevisível do cachorro. Assevera que "tão logo após o acidente, o animal desvencilhou-se e correu para a porta da residência da Recorrida e, por tal motivo, o Recorrente dirigiu à guarita e não diretamente à tutora do animal. Não houve omissão de socorro em nenhum momento, o Recorrente apenas dirigiu-se à portaria porque o animal havia corrido em direção ao imóvel da tutora". Aduz que houve omissão por parte da tutora no dever de guarda do animal.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 63722379)
II. Questão em discussão
5. Na origem, a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais em desfavor do requerido, em razão do atropelamento de seu animal de estimação, alegando que o réu agiu com negligência.
6. Narra a autora que no dia 08/02/2023, entre 19h25 e 19h45, nas dependências do Condomínio Solar de Brasília, precisamente em frente à residência da parte autora, o requerido, conduzindo seu veículo atropelou o seu cachorrinho FRED, de 8 anos e 2 meses à época, da raça Dachshund. Segundo a autora, o réu trafegava em alta velocidade pela via, e, por essa razão, freou bruscamente ao atingir o animal, que ficou preso a roda do veículo e, consequentemente, arrastado por aproximadamente 10m. Em razão do acidente, o animal teve graves ferimentos, tendo que se submeter a duas cirurgias.
7. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que os fatos estão sendo apurados no Inquérito Policial no 77/2023 - Dema (ID 63722258). Consta laudo veterinário e notas fiscais do tratamento do animal.
III. Razões de decidir
8. Restou incontroverso nos autos que o animal de estimação da autora foi atropelado pelo requerido.
9. A controvérsia reside em determinar se o réu é o responsável pelo acidente.
10. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do inciso I, do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais.
11. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95.
12. No caso, o réu, recorrente, requereu a produção das seguintes provas, in verbis: "(...) a. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, CNPJ: 00.105.323/0001-40 a fim de que os funcionários que laboravam na portaria/administração no dia 08/02/2023, no período noturno, sejam identificados e ouvidos em audiência, para ratificar as alegações do Requerido; b. PROVA TESTEMUNHAL: Posteriormente à identificação dos funcionários, requer suas respectivas oitivas em audiência. Tais oitivas irão comprovar que não houve omissão de socorro como argumenta a Requerente, de modo que o Requerido se reserva a apresentar o rol após devida identificação dos funcionários.(...)" (ID 63722369).
13. O Douto magistrado a quo indeferiu o pedido sob a fundamentação que seria desnecessária a "produção da prova oral, visto que o depoimento das testemunhas não trariam nenhum fato que precisasse de esclarecimentos, tendo em vista que a prova documental constante dos autos mostra-se suficiente para formar o convencimento deste Juízo. (...) Portanto, é forçoso concluir pela dispensabilidade da prova oral, até mesmo porque, como já dito, a prova documental mostra-se suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pela parte (ID 63722370)".
14. Sobreveio a sentença condenatória na qual restou consignado que "(...) Não há dúvida que o Réu atropelou o animal de estimação da Autora. A alegação de que era noite e não havia muita visibilidade não deve prosperar, visto que as fotografias juntadas aos autos (ID no 187809593) indicam que o condomínio possui postes de iluminação ao longo da via e, aliado a isso, é dever do condutor do veículo dirigir com os faróis ligados, os quais possuem exatamente a função de iluminar o caminho. Além disso, verifica-se que o quebra-molas encontra-se distante do local do acidente (ID no 187809593), o que não necessariamente obriga o condutor a permanecer em baixa velocidade. Inclusive, verifica-se marca de frenagem na pista. Por outro lado, a Autora também concorreu para a ocorrência do acidente, visto que deixou o seu cão passear livremente sem guia, não tendo a Autora observado seu dever de guarda e vigilância, razão pela qual resta comprovada a culpa concorrente. Ressalta-se que o atropelamento, por si só, é ato ilícito ensejador do dever de reparação dos termos que dispõe os arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto a alegação de omissão de socorro, verifica-se que o Réu não prestou socorro, apenas deixou seus dados na portaria do condomínio. Diante disso, verifica-se que não houve fuga, mas também não houve qualquer atitude no sentido de informar à tutora do acidente ou de conduzir o animal ao hospital para os cuidados emergenciais necessários ante a gravidade das lesões sofridas. A referida culpa concorrente, porém, não exime o Réu de responsabilidade, eis que seu ato ilícito, ao conduzir o veículo sem a devida atenção, acabou por causar grave lesão no animal de estimação da parte Autora. Por isso, em face do que estabelece o art. 927 do Código Civil, impõe-se ao Réu que repare os danos materiais à Autora, no valor de R$ 5.930,59 em razão da distribuição da responsabilidade na proporção de 50% para o Réu. (...)" (ID 63722373).
15. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a dinâmica do acidente.
16. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso da RÉ conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
18. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa a falta de oportunidade concedida ao réu para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ".